Tribunal: TJPA
Processo: 0018327-26.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10946 - Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018327-26.2005.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDMAR GONCALVES ALVES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. DECISÃO TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. NULIDADE POR VÍCIO DE PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que homologou os cálculos apresentados pelo exequente e determinou a expedição de precatório, sob o fundamento de que a manifestação da Fazenda teria sido intempestiva. O recorrido sustentou o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, argumentando que o recurso cabível seria o agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível apelação contra sentença que homologa cálculos e determina a expedição de precatório; e (ii) estabelecer se a sentença homologatória é nula por vício de procedimento ao desconsiderar manifestação tempestiva da Fazenda Pública sobre os cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é cabível apelação contra decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de precatório, por configurar ato judicial com conteúdo decisório terminativo da execução.

4.

A manifestação apresentada pelo Estado do Pará, em resposta a ato ordinatório que oportunizou vista sobre cálculos supervenientes elaborados pela contadoria, configura exercício regular do contraditório, e não impugnação ao cumprimento de sentença.

5.

A sentença impugnada incorre em vício de procedimento ao desconsiderar manifestação tempestiva da Fazenda Pública, deixando de analisar as alegações formuladas quanto aos critérios de cálculo, especialmente em relação aos juros de mora, remuneração e honorários advocatícios.

6.

A ausência de apreciação dessas questões viola o devido processo legal e impede o reconhecimento de preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, uma vez que a insurgência foi apresentada na primeira oportunidade em que a parte foi ouvida.

7.

A homologação de valores exclusivamente com base nos cálculos do exequente, sem ponderação crítica da contadoria ou enfrentamento das impugnações, compromete a observância da coisa julgada e justifica a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

É cabível apelação contra sentença que homologa cálculos e determina a expedição de precatório, por configurar decisão terminativa do cumprimento de sentença.

2.

A manifestação da Fazenda Pública em resposta a ato ordinatório que oportuniza vista sobre cálculos judiciais não se confunde com impugnação ao cumprimento de sentença.

3.

É nula a sentença que, desconsiderando manifestação tempestiva da parte, homologa cálculos sem enfrentar questões relevantes e controvertidas, em afronta ao contraditório e à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 1.009; CF/1988, art. 100.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.183.969/MA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.11.2025, DJEN de 3.12.2025; STJ, AgInt no REsp 2.089.713/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 5.12.2024, DJe 9.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal)
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DO PARÁ (id. 31207236) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém (id. 31207233) que, nos autos do cumprimento de sentença, ajuizado por EDMAR GONÇALVES ALVES, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, fixando o valor exequendo em R$ 3.256.875,76, e julgou procedente a pretensão executiva, determinando a expedição de precatórios, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 31207236), o apelante alegou, em síntese,

que a impugnação ao cumprimento de sentença teria sido apresentada tempestivamente, não se operando a preclusão reconhecida na sentença;

a existência de excesso de execução, sob o argumento de que os cálculos homologados desconsideraram parâmetros fixados pelo título executivo e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública; que a Contadoria Judicial teria reproduzido cálculos apresentados pelo exequente, sem examinar adequadamente as alegações de excesso de execução anteriormente deduzidas pelo Estado;

que houve indevida apuração de honorários sucumbenciais em desacordo com a coisa julgada.

Pugnou, ao final, pelo provimento recursal para que fosse reconhecida a nulidade da homologação dos cálculos e determinado o exame do mérito da impugnação ao cumprimento de sentença nos termos em que expôs.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 31207239, defendendo

a correção da sentença que reconheceu a intempestividade da impugnação, com a consequente preclusão do direito de o Estado rediscutir os cálculos; que os valores homologados decorrem de cálculo elaborado por órgão técnico imparcial, dotado de presunção de legitimidade;

que as insurgências recursais representam tentativa de rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada; que o comportamento processual do ente público revela caráter procrastinatório;

requerendo, assim, a manutenção integral da sentença recorrida.

Subindo os autos, foram originariamente distribuídos à Juíza Convocada Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma que, no id. 31308158, recebeu o recurso no seu duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, eximiu-se, no id. 31878888, de opinar a respeito do mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a intervenção ministerial.

No id. 32291840 a Desembargadora Relatora originária declinou da competência por entender existir a minha prevenção para julgar o feito.

No id.32330681 recebi o recurso no seu duplo efeito.

No id. 32760669 o apelado peticionou clamando por chamamento do feito à ordem a fim de que fosse reconhecido que a decisão recorrida possui natureza jurídica de decisão interlocutória, vez que não extinguiu a execução, mas determinou o seu prosseguimento com a expedição de precatório.

No id. 32383097 tornei a decisão de recebimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

TESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO APRESENTADO.

Alegou o recorrido que o recurso não deve ser conhecido em razão da inadequação da via eleita, pois entende que o recurso cabível seria o agravo de instrumento.

Ocorre que, na hipótese, houve homologação dos cálculos apresentados pelo exequente e determinação da expedição de precatório, o que configura o fim da execução, conforme jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE RPV. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Na origem, impugnação apresentada pela ora Recorrente ao pedido de cumprimento de sentença, decorrente da Ação Ordinária n. 0800461-49.2020.8.10. 0109 transitada em julgado, julgada improcedente.

2. O Tribunal Estadual não conheceu da apelação interposta pelo Município de Paulo Ramos/MA.

3. No caso em exame, a decisão do Juízo de primeiro grau, em uma interpretação lógica, ao rejeitar a impugnação do Município, pôs termo ao cumprimento de sentença - evidenciado, especialmente, pela respectiva fundamentação, homologação dos cálculos e ordem de expedição de RPV. Está claro que não foi resolvido um incidente na fase de execução, mas foi extinta a própria execução, inclusive com indicação de que, "transitado em julgado a presente decisão, certifique-se e arquivem-se os autos".

4. "
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa cálculo, na fase de cumprimento de sentença, e determina a expedição de precatório ou RPV desafia apelação"
(AgInt no REsp 2.089.713/MA, relator Ministro Francisco Falcão, julgado em 5/12/2024, DJe de 9/12/2024).

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.183.969/MA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 3/12/2025.)

Assim, não merece acolhimento tal tese, pelo que a refuto.

Dito isso, preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo à sua análise.

MÉRITO.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial, sob o fundamento de que a manifestação do ente público teria sido intempestiva, desconsiderando, contudo, que, por meio de ato ordinatório, foi oportunizada a manifestação das partes sobre os cálculos supervenientes e que a insurgência apresentada pelo Estado do Pará não se revestia da natureza de impugnação ao cumprimento de sentença, mas, sim, de mero exercício do contraditório sobre questão incidental.

A sentença homologatória ora recorrida parte da premissa de que a manifestação do ora recorrente quanto aos cálculos da contadoria judicial teria sido intempestiva, o que conduziu o juízo a desprezar por completo as alegações veiculadas no documento de id. 38210132, e, por conseguinte, homologar os valores conforme fixados unilateralmente pelo exequente e chancelados pela contadoria, sem análise do mérito das questões suscitadas.

Ocorre que a multireferida manifestação não se tratava de impugnação ao cumprimento de sentença, mas, sim, de exercício do contraditório, atendendo à intimação do ato ordinatório de id. 31207151, acerca de cálculos elaborados por determinação do próprio juízo no despacho de id. 31207148.

De fato, incorreu em
error in procedendo
o juízo
a quo
ao apreciar a manifestação aos cálculos da contadoria judicial como sendo hipótese de impugnação ao cumprimento de sentença, visto que se trata de mera insurgência da parte a respeito de questão superveniente.

Tal equívoco se explicita quando se verifica, ao analisar os autos, que a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença (id. 31207130) foi recebida, no id. 31207134, para homologar o valor incontroverso e dar prosseguimento do feito para a apuração dos valores controvertidos.

As questões trazidas no bojo de tal impugnação, sobre a qual não recai a extemporaneidade, tendo em vista a sua interposição tempestiva, não foram analisadas pelo juízo sentenciante e não estão acobertadas pelo manto da preclusão, mormente porque a parte se insurgiu nos autos ainda na primeira oportunidade concedida pelo magistrado
a quo
, fato que impede a incidência da regra do art.
507
do
CPC
[1]
à hipótese vertente.

Como desdobramento desse vício, observa-se que os cálculos homologados pela sentença ora recorrida se basearam exclusivamente em valores apresentados pelo exequente, sem qualquer ponderação crítica da contadoria quanto aos elementos impugnados anteriormente, como a metodologia de cálculo de juros de mora, os valores devidos a título de remuneração e a forma de atualização dos honorários advocatícios, que foram arbitrados em valor fixo por decisão transitada em julgado.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença por vício de procedimento, com o retorno dos autos à origem para que o juízo considere o cumprimento de sentença devidamente impugnado e analise detidamente os fundamentos de fato e de direito apresentados na impugnação, inclusive com reavaliação dos cálculos homologados para que haja a correta aderência à coisa julgada, considerando que há controvérsia dos valores devidos.

DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação cível para, declarando a nulidade da sentença, determinar a remessa dos autos ao 1º grau a fim de quem sejam observados, no cumprimento de sentença,
os fundamentos de fato e de direito apresentados na impugnação de cumprimento de sentença, que tornaram a matéria controvertida
, nos termos da fundamentação ao norte exposta.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Belém, 16/03/2026